Tribunal: TJMT
Processo: 1017194-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017194-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), LILIAM DE MORAIS DANELICHEN - CPF: 340.429.031-34 (AGRAVANTE), EURISVAN TEIXEIRA DE SOUSA - CPF: 311.231.392-53 (AGRAVADO), EURIAS TEIXEIRA DE SOUSA - CPF: 311.228.762-20 (AGRAVADO), EURISDALVA TEIXEIRA DE SOUSA - CPF: 861.461.221-49 (AGRAVADO), EURISVANA TEIXEIRA DE SOUSA DE FRANCA - CPF: 616.843.921-87 (AGRAVADO), FRANCISCA ARAUJO DE SOUZA NOGUEIRA - CPF: 854.924.001-00 (AGRAVADO), HUGO DELEON TEIXEIRA DE SOUSA - CPF: 007.227.511-17 (AGRAVADO), R. D. S. D. S. - CPF: 062.249.991-20 (AGRAVADO), TIAGO VINICIUS DOS SANTOS DE SOUSA - CPF: 062.250.481-97 (AGRAVADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), RAIMUNDO BERNARDO DE SOUSA - CPF: 072.530.362-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RAIMUNDO BERNARDO DE SOUSA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EURISVAN TEIXEIRA DE SOUSA - CPF: 311.231.392-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE NOMEAÇÃO DA CÔNJUGE SOBREVIVENTE COMO INVENTARIANTE – LEGALIDADE NO PROCEDER ADOTADO PELO MAGISTRADO SINGULAR – ORDEM DE NOMEAÇÃO NÃO ABSOLUTA - ART. 617, I, DO CPC - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Filio-me à corrente segundo a qual o cônjuge sobrevivo que não seja herdeiro ou meeiro do de cujus não faz jus ao exercício da inventariança. E isso por uma razão muito simples: se a viúva não terá direito aos bens deixados pelo de cujus não há por que lhe conceder o múnus da inventariança.

Na espécie, a viúva não é herdeira do falecido. O art. 1.829, I, CC, preconiza que “a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: (i) aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime de comunhão universal, ou no de separação obrigatória; ou se, no regime de comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares”.

Ou seja, o cônjuge supérstite, casado com o falecido pelo regime da separação obrigatória, não tem direito à herança dos bens deixados pelo de cujus.

Ora, como o de cujus e a Sra. Liliam de Moraes Danelichen se casaram em 27/06/2012 pelo regime da separação obrigatória de bens, em tese, ela não é herdeira do bem inventariado, nos termos do art. 1.829, I, CC.

Não obstante a agravante tenha comprovado nos autos que estava casada com o de cujus ao tempo do falecimento, extrai-se da certidão de casamento que as partes contraíram o matrimônio sob o regime de separação obrigatória de bens, situação que se enquadra na excepcionalidade prevista no artigo 1.829, inciso I do Código Civil, ou seja, a viúva não terá direito à parte da herança deixada pelo de cujus, mais especificamente, o bem objeto do inventário.

Daí porque não há que se falar na nomeação da agravante, não herdeira, como inventariante do espólio do falecido, em especial, porque presente no feito herdeiro já habilitado como inventariante. Ora, não há lógica em nomear pessoa estranha para a administração dos bens quando houver inventariante legítimo para exercer a inventariança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LILIAM DE MORAIS DANELICHEN em face da decisão proferida pelo juízo de direito da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Inventário no 1023190-97.2022.8.11.0041, que nomeou inventariante o Requerente EURISVAN TEIXEIRA DE SOUSA.

Em suas razões, sustenta a agravante que o art. 617, I, do CPC, assegura o direito de preferência no múnus da inventariança em favor da viúva e cônjuge sobrevivente LILIAM DE MORAIS DANELICHEN, que convivia com o de cujus por ocasião de seu falecimento.

Alega que o regime da separação obrigatória por força de lei não exclui a participação da mulher nos aquestos, não impedindo a agravante de ser nomeada inventariante.

Aduz que os herdeiros – cuja insatisfação com a viúva é notória – pretendem promover uma ação visando a nulidade da cessão de 12 (doze) Permissões de Lavra Garimpeira, que foi feita pelo de cujus exatamente como decorrência direta do trabalho que ela desenvolveu nesses também 12 (doze) anos de convivência, pois, sendo o marido analfabeto por completo – não sabia nem escrever o seu nome (assinatura era com o “dedão”) ou “a rogo” – quem contribuiu para a evolução patrimonial, sem ressaibos de dúvidas, foi a cônjuge supérstite, ora Agravante.

Defende que, se ela faz jus à metade do patrimônio, é cediço que o fato de ela ter sido casada sob o regime da separação obrigatória de bens não a impede de ser nomeada inventariante.

Afirma que não há nenhuma prova, nenhum documento que desabone a honra e a postura ética da cônjuge sobrevivente que impeça sua nomeação como inventariante, devendo a nomeação respeitar a ordem legal do art. 617 do CPC.

Assim, requer seja concedida tutela antecipada no âmbito recursal para o fito de reformar a r. decisão agravada e nomear a cônjuge sobrevivente Sra. Liliam de Moraes Danelichen no múnus da inventariança., e, no mérito, seja dado provimento, a fim de reformar em definitivo a decisão agravada, mantendo a Sra. Liliam de Moraes Danelichen no múnus da inventariança.

O pedido liminar recursal foi indeferido (ID 142171667).

Contraminuta da parte agravada (ID 141221173).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral da Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público (ID 149441160).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O agravo não está em caso de ser provido, mantendo-se o decisum a quo por seus fundamentos, aduzindo-se, no mais, a fundamentação a seguir exposta.

Nesse sentido, primeiramente, é de se considerar que, diante do passamento do de cujus RAIMUNDO BERNARDO DE SOUSA, houve o ajuizamento da Ação de Inventário pelos filhos do falecido.

Em manifestação naqueles autos, a cônjuge sobrevivente peticionou requerendo a sua nomeação como inventariante dos bens deixados, ao fundamento do caráter absoluto do rol previsto no artigo 617, do CPC.

Em resposta, a parte autora requereu a nomeação de um dos filhos do de cujus, qual seja, EURISVAN TEIXEIRA DE SOUSA, como inventariante.

Ao analisar a questão, o Magistrado a quo verificou, além de os 09 (nove) filhos do de cujus estarem de acordo com a nomeação de EURISVAN TEIXEIRA DE SOUSA como inventariante, a cônjuge sobrevivente foi casada com o de cujus sob o regime da separação obrigatória de bens.

Assim, concluiu que, para fins de preservação do espólio, a medida mais adequada é a nomeação do autor EURISVAN TEIXEIRA DE SOUSA como inventariante.

Irresignada, a cônjuge sobrevivente interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Filio-me à corrente segundo a qual o cônjuge sobrevivo que não seja herdeiro ou meeiro do de cujus não faz jus ao exercício da inventariança.

E isso por uma razão muito simples: se a viúva não terá direito aos bens deixados pelo de cujus não há por que lhe conceder o múnus da inventariança.

Na espécie, a viúva não é herdeira do falecido. O art. 1.829, I, CC, preconiza que “a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: (i) aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime de comunhão universal, ou no de separação obrigatória; ou se, no regime de comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares”.

Trocando em miúdos, o dispositivo retrotranscrito está a dizer que o cônjuge supérstite, casado com o falecido pelo regime da separação obrigatória, não tem direito à herança dos bens deixados pelo de cujus.

Ora, como o de cujus e a Sra. Liliam de Moraes Danelichen se casaram em 27/06/2012 pelo regime da separação obrigatória de bens, em tese, ela não é herdeira do bem inventariado, nos termos do art. 1.829, I, CC.

A meu ver, agiu com acerto o magistrado singular, ao conjugar os artigos 1.829, inciso I do Código Civil e 617 do Código de Processo Civil.

Primeiramente, não obstante a agravante tenha comprovado nos autos que estava casada com o de cujus ao tempo do falecimento, extrai-se da certidão de casamento que as partes contraíram o matrimônio sob o regime de separação obrigatória de bens, situação que se enquadra na excepcionalidade prevista no artigo 1.829, inciso I do Código Civil, ou seja, a viúva não terá direito à parte da herança deixada pelo de cujus, mais especificamente, o bem objeto do inventário.

Assim, neste momento, só é possível apreciar o caso a partir das provas documentais constantes dos autos, considerando tão somente o vínculo matrimonial existente a partir de 2012.

Daí porque não há que se falar na nomeação da agravante, não herdeira, como inventariante do espólio do falecido, em especial, porque presente no feito herdeiro já habilitado como inventariante. Ora, não há lógica em nomear pessoa estranha para a administração dos bens quando houver inventariante legítimo para exercer a inventariança.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – ARROLAMENTO – SENTENÇA HOMOLOGANDO A PARTILHA DOS BENS, CONTEMPLANDO A VIÚVA COMO HERDEIRA E MEEIRA, EM CONCORRÊNCIA COM OS FILHOS DO "DE CUJUS". SENTENÇA REFORMADA – FALECIDO E VIÚVA QUE SE CASARAM SOB O REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS – CÔNJUGE SOBREVIVENTE QUE, "IN CASU", NÃO É HERDEIRO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1829, I, DO CC – MEAÇÃO, ADEMAIS, RESERVADA – RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP, Apelação Cível no. 1003246-70.2018.8.26.0320, Relator: José Joaquim dos Santos, 2a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 18/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE REMOÇÃO DO ATUAL INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE. VIÚVA SOBREVIVENTE QUE FOI CASADA COM O DE CUJUS PELO REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. INVENTARIANÇA DE BEM QUE NÃO SERÁ ALCANÇADO POR ELA NA PARTILHA. INVENTARIANTE ATUAL, FILHO DO FALECIDO, QUE NÃO DEMONSTROU QUALQUER DESÍDIA NA FUNÇÃO QUE EXERCE. ORDEM DE NOMEAÇÃO INSCULPIDA NO ART. 617 DO CPC QUE NÃO É ABSOLUTA, PODENDO SER ALTERADA CONFORME O CASO CONCRETO. DECISÃO QUE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR, AI: 0030959-98.2021.8.16.0000, Rel.: Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK, 11a Câmara Cível, Julgado em: 08/09/2021)

Ademais, a preferência na nomeação do filho herdeiro do de cujus se mostra possível em virtude do entendimento de que a ordem prevista no artigo 617 do Código de Processo Civil não é absoluta, podendo ser flexibilizada em casos excepcionais.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. ARROLAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE. REGULAR ANDAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. DESATENDIMENTO AOS COMANDOS JUDICIAIS. DESÍDIA COMPROVADA. ART. 622, II DO CPC. ORDEM DE NOMEAÇÃO. NÃO ABSOLUTA. ART. 617, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do disposto no art. 622, II, do CPC, a remoção/substituição de inventariante se justifica quando houver manifesta violação dos deveres inerentes à função. 2. A ordem de chamamento ao encargo não é absoluta (art. 617, I, CPC), sendo correta a sua flexibilização em caso excepcionais como o dos autos, diante da comprovada inércia daqueles efetivamente interessados no deslinde do arrolamento. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-PR, AI: 0029169-16.2020.8.16.0000, Rel.: Des. FABIO HAICK DALLA VECCHIA, 11a Câmara Cível, Julgado em: 16/08/2020)

Assim, uma vez que a agravante não será herdeira do bem inventariado, em virtude do regime de bens estabelecido quando do casamento, não há razão para se acolher o pedido de substituição do exercício da inventariança, seja pelos motivos aqui expostos, seja porque inexiste nos autos notícias de que o atual inventariante não está atendendo à atividade a contento.

Diante disso, mostra-se razoável manter a decisão objurgada,
não cabendo o provimento do presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022